Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NOVAS DILIGÊNCIAS. SISBAJUD, FERRAMENTA TEIMOSINHA. RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de gravo de instrumento, com pedido liminar que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática por meio dos sistemas E-RIDF, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de novas pesquisa de bens via sistemas E-RIDF, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do devedor.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.4. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.5. No caso, as últimas pesquisas nos sistemas informatizados ocorreram em 2018. Em síntese, foram frustradas as pesquisas pelos sistemas E-RIDF, BACENJUD e RENAJUD. 2.6. Dentro dessa ótica, admissíveis novas consultas via INFOJUD, SISBAJUD, ERI-DF e ao RENAJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução.

3. Agravo de instrumento provido.